Tribunal: TJSP
Processo: 1029630-44.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora que alega: a) inexistência de contratação válida, a qual decorreu de conduta abusiva do banco, não prestando informações claras; (b) prática irregular que justifica a declaração de inexigibilidade do débito, com devolução

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora que alega: a) inexistência de contratação válida, a qual decorreu de conduta abusiva do banco, não prestando informações claras; (b) prática irregular que justifica a declaração de inexigibilidade do débito, com devolução dos descontos, além de danos morais.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da regularidade da avença na modalidade cartão de crédito consignado (RCC) por parte da instituição financeira, eis que: a) ausente impugnação objetiva aos elementos de prova juntados pelo banco, especialmente quanto aos dados descriminados nos contratos juntados e quanto às assinaturas apostas nos instrumentos; b) ausente a margem disponível para contratação de empréstimo consignado convencional, ao invés da modalidade impugnada; c) existência de outras contratações similares prévias; d) incontrovérsia sobre o crédito em sua conta; e) prova de realização de saques vinculados aos cartões;
3. RECURSO DESPROVIDO.